Tribunal: TJMT
Processo: 1011256-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011256-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALISON ALVES FERREIRA - CPF: 044.389.231-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PESSOA NÃO HABILITADA – DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PEDIDO DE EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

NA MODALIDADE RETROATIVA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Imperiosa a observância do § 6o do artigo 89 da Lei Federal no 9.099/1995, que prevê que durante a suspensão condicional do processo não correrá a prescrição. Desse modo, não houve o aperfeiçoamento do prazo prescricional, como quer a Defesa.”
(PGJ, Parecer no 008613-001/2021)

“[...] Na hipótese, considerando a data dos fatos, do recebimento da denúncia, o período em que o processo esteve suspenso, a revogação da suspensão condicional do processo e, ainda, a data de prolação da sentença, não se verifica o decurso de período [...] necessário ao reconhecimento da prescrição [...].”
(TJMG, Embargos de Declaração NU

1.0625.17.005338-7/002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011256-08.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE(S): ALISON ALVES FERREIRA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ALISON ALVES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000038-04.2019.8.11.0010) que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade do agravante por
entrega de direção de veículo automotor para pessoa não habilitada -
art. 310,
caput
, da Lei no 9.503/1997 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta a ocorrência prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Pede o provimento para que seja reconhecida a “
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, ao invés da prescrição da pretensão executória
” (ID 92233973– fls. 13/17).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID 92233973– fls. 20/23).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 92233973- fls.24).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravante condenado à pena de 6 meses de detenção, substituída por uma restritiva de direito. Agravo defensivo. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ao invés da pretensão executória, haja vista o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia (25/01/2016) e a publicação da sentença condenatória (20/08/2019). Impertinência. Suspensão condicional do processo que vigorou até 27/05/2019, revogada em razão do descumprimento das condições impostas. Imperiosa a observância do § 6o do artigo 89 da Lei Federal no 9.099/1995, que prevê que, durante a suspensão condicional do processo, não correrá a prescrição. Não aperfeiçoamento do prazo prescricional. Parecer pelo desprovimento do agravo.”
(Gill Rosa Fechtner,
procurador de Justiça – ID 93855972)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação a 6 (seis) meses de detenção

por

entrega de direção de veículo automotor para pessoa não habilitada - art. 310,
caput,
da Lei no 9.503/1997–,

praticado em

11.4.2015,
na cidade de Jaciara, cuja denúncia foi recebida em
25.1.2016

[quando foi ofertada a suspensão condicional do processo, benefício esse revogado, em
27.5.2019,
pelo descumprimento das condições impostas] e a sentença condenatória proferida em 20.8.2019, com transito em julgado na mesma data (Ação Penal NU

1421-90.2015.8.11.0010 – Sistema
Primus
/Código 65861).

Em 30.3.2021, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“[...] Conforme o artigo 112, inciso II e artigo 113, ambos do Código Penal, quando da interrupção do cumprimento da pena pela fuga do reeducando, a prescrição se regulará pelo tempo que resta da pena.

O reeducando ALISON ALVES FERREIRA foi condenado a pena de 06 (seis) meses de detenção, resultando no prazo prescricional das penas em 03 (três) anos (art. 109, inciso VI, do CP).

Verifica-se, que o reeducando era menor de 21 anos na data dos fatos, ocorrendo a redução do prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP), resultando em um prazo prescricional de 1 ano e 6 meses.

Dessa feita, analisando os prazos acima descritos, verifico que entre a data do último pagamento da prestação pecuniária (21.08.2019) até a presente data já transcorreram mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Assim, verifica-se que houve a prescrição da pretensão executória da pena, sendo necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO E PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL, e consequentemente, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALISON ALVES FERREIRA, [...], com fulcro nos artigos 107, IV, 1a figura, 109, VI, 110, caput e 115, todos do Código Penal [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 92233973-fls. 12)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal extinguiu a pretensão punitiva do Estado ao considerar o transcurso do prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses entre a data do último pagamento da prestação pecuniária [21.8.2019]

até a dada da decisão [30.3.2021], consoante previsto no art. 109, VI [se o máximo da pena é inferior a um ano, prescreve em 3 anos], c/c art. 115 [prazo prescricional reduz de metade, se o agente era menor de 21 anos na época do fato] , ambos do CP. Todavia, o agravante postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pelo decurso do prazo entre o recebimento da denúncia [25.1.2016] e a prolação da sentença [20.8.2019].

Ocorre que houve a suspensão condicional do processo, quando do recebimento da denúncia [25.1.2016], que perdurou até a revogação desse benefício, em 27.5.2019, de modo que, nesse lapso temporal, não ocorrera a prescrição desejada (Lei no 9.099/95, art.89, § 6o).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa e completa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] não se demonstrou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois consta dos autos que a denúncia foi recebida em 25/01/2016, sendo então o apenado beneficiado com a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 anos, decisão esta que fora revogada em razão do descumprimento das condições impostas, na data de 27/05/2019, conforme decisão constante da ação penal no 65861.

Nesse sentido, imperiosa a observância do § 6o do artigo 89 da Lei Federal no 9.099/1995, que prevê que durante a suspensão condicional do processo não correrá a prescrição. Desse modo, não houve o aperfeiçoamento do prazo prescricional, como quer a Defesa.

Contudo, a decisão do juízo a quo, que decretou a prescrição da pretensão executória estatal, em razão do decurso de 01 (um) ano e 06 (seis) meses entre a data do último pagamento da prestação pecuniária, em 21.08.2019, até a data da objurgada decisão, em 30.03.2021, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, de modo que deverá ser mantida incólume.”
(Parecer no 008613-001/2021 – Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID

93855972)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado do TJMG:

“Nos termos do art.89, § 6o da Lei no 9.099/95, "Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo". Na hipótese, considerando a data dos fatos, do recebimento da denúncia, o período em que o processo esteve suspenso, a revogação da suspensão condicional do processo e, ainda, a data de prolação da sentença, não se verifica o decurso de período [...] necessário ao reconhecimento da prescrição de delito [...].”
(Embargos de Declaração NU

1.0625.17.005338-7/002 – Relator: Desa. Kárin Emmerich - 11/06/2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021